Tribunal: TJDFT
Processo: 0746152-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. ANPP. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença que condenou o réu a 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se houve quebra da cadeia de custódia, se é possível a desclassificação para o uso e se os autos devem ser remetidos ao Ministério Público em primeiro grau a fim de oferecer acordo de não persecução penal (ANPP).
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juízo, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar a sua imprestabilidade.
4. Questões relacionadas à quebra de custódia devem ser sopesadas pelo juízo com todos os elementos produzidos na instrução, posto que, a despeito de algumas inobservâncias quanto à custódia dos vestígios, nem sempre o desfecho processual acarretará à necessária nulidade, consoante pretendido pela defesa. Em outras palavras, a ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual por quebra da cadeia de custódia.
5. No caso dos autos, não há indícios de adulteração do laudo físico-químico que comprometa sua idoneidade desde a coleta até a perícia.
6. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.
7. Ficou devidamente demonstrado nos autos, seja pelas declarações das três testemunhas policiais, seja pelos objetos apreendidos na casa do réu, que o acusado possuía uma espécie de laboratório de lança perfume (ou loló) em sua residência e, evidentemente, difundia ilicitamente a droga
8. Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) consiste em uma medida despenalizadora, que se insere como exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação, de modo que a sua celebração é uma faculdade do Ministério Público, não um direito subjetivo do indiciado.
9. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em discutir sua composição após a prolação da sentença condenatória, como pretende a Defesa.
10. O ANPP terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia, de forma que na apelação não é possível rever o não oferecimento do acordo, pois, após a condenação já houve a preclusão da pretensão. Ademais, a pena mínima a ser tomada em consideração para o oferecimento do ANPP é aquela que resulta do crime e das circunstâncias descritos na denúncia.
IV. DISPOSITIVO
11.Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.